Tribunal: TJDFT
Processo: 0001926-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001926-11.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CLAUDIO CESAR RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por CLAUDIO CESAR RODRIGUES PEREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia, que o pronunciou em razão da prática do crime descrito no 121, § 2o, incisos I, III e IV, e no artigo 211, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e destruição ou ocultação de cadáver). A decisão pronunciou igualmente o réu WIEDON MENDES BRAGA, que não recorreu. O recurso foi julgado e desprovido, nos termos do acórdão de ID 15452486, bem como rejeitados os embargos de declaração, consoante acórdão de ID 18909567. A Defesa de CLAUDIO CESAR RODRIGUES PEREIRA interpôs recurso especial (ID 19553830) e recurso extraordinário (ID 19553832), que não foram admitidos (ID 20667272). O nobre causídico apresentou petição e documento, nos quais noticia o falecimento do réu CLAUDIO CESAR RODRIGUES PEREIRA, requerendo a extinção da punibilidade (ID 20762823). É o brevíssimo relato. Decido. Nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, o que restou comprovado nos autos, por meio da certidão de óbito de ID 20762829. Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de CLAUDIO CESAR RODRIGUES PEREIRA, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal e artigo 89, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, tornem os autos para a origem, a fim de que prossiga com relação ao réu WIEDON MENDES BRAGA. Caso a ação penal já tenha sido impulsionada, arquivem-se. Intimem-se. Brasília-, 27 de outubro de 2020 10:05:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora